Tribunal: STF
Processo: HC 226794
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000293-23.2021.7.00.0000, submetido à relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, em razão da prática do crime de violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320 do Código Penal Militar). 



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo, em acórdão assim ementado: 



    APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL. ART. 320 DO CPM. PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSIGNAÇÃO EM SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME CONTINUADO. ÚNICO CERTAME. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO A QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Não deve ser conhecida preliminar na qual a Defesa pleiteia direito consignado na Sentença. Decisão unânime. 



    O juiz não tem o dever de exaurir toda a matéria questionada, podendo, inclusive, fundamentá-la de forma sucinta, bastando a explicitação pelo órgão jurisdicional das razões do seu convencimento. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada. Decisão unânime 



    A suposta condenação embasada somente em provas constantes do IPM, sem contraditório, não se sustenta. As provas periciais produzidas na fase inquisitorial não necessitam ser repetidas no curso da ação penal, cabendo à Defesa exercer o contraditório diferido, ou seja, realizado no curso do processo. 



    Tendo em vista que o acesso integral aos autos do IPM e das provas emprestadas foi disponibilizado assim que a irregularidade foi identificada e dentro da fase da instrução processual, houve tempo hábil para a Defesa arrolar testemunhas e manifestar seu interesse na produção de novas provas ou contestar as existentes. 



    Não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa quando os pedidos de quebra de sigilo bancário, provas emprestadas apensadas aos autos, ocorrem no curso das investigações para apurar indícios de crime, pois, conforme estabelecido no Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, o Defensor tem amplo acesso aos elementos de provas, desde que já documentado, o que ainda não havia ocorrido. 



    Arguições de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que não se sustentam. Preliminar rejeitada por unanimidade. 



    A alegação de vício processual quanto à incomunicabilidade das testemunhas deve ser rejeitada por se tratar de tese genérica em relação às audiências realizadas por videoconferência, sem qualquer indicação de indícios de que preceitos processuais ou dispositivos constitucionais tenham sido transgredidos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    Os documentos juntados na fase recursal são alcançados pela preclusão consumativa, quando demonstrado que poderiam ter sido apresentados pela Parte no momento oportuno. Sua análise também evidencia supressão de instância. Questão de ordem indeferida. Decisão unânime 



    Incide no crime de violação ao dever funcional militar que, na função de pregoeira, atua em desconformidade com legislações específicas, edital e orientações do Tribunal de Contas da União para burlar processo licitatório em favor de empresa com a qual mantinha vínculo. 



    Em que pese a licitação de diversos itens, não incide a continuidade delitiva por se tratar de um único certame. 



    Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Desprovimento do apelo defensivo. Decisão unânime. 



    Corré civil, mesmo em coautoria ou participação, não responde pelo delito previsto no art. 320 do CPM se não está no desempenho de função pública. 



    Absolvição mantida. Desprovimento do apelo ministerial. Decisão por maioria. 



     



    Nesta ação, alega-se, em suma: constrangimento ilegal por parte do Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar que [...] permitiu a produção de prova em sigilo pelo Ministério Publico Militar (PQS 7000303-96.2019.7.11.0011 e 7000304-81.2019.7.11.0011) e não reconheceu a nulidade das mesmas que somente foram apresentadas à defesa em interrogatório dos réus suprimindo da defesa diversas oportunidades de recorrer das decisões e produzir manifestações quanto as alegações da acusação, infringindo assim os princípios da Ampla Defesa, do Contraditório, da Paridade de Armas e o Sistema Acusatório em si. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, pontuou o Superior Tribunal Militar: 



    As quebras de sigilos bancários nº 7000303-96.2019.7.11.0011 e nº 7000304- 81.2019.7.11.0011 foram requeridas pelo MPM no curso das investigações realizadas no IPM 7000298-11.2018.7.11.0011, instaurado para apurar indícios de crime, supostamente, praticados no Pregão Eletrônico nº 005/PABR/2009. Assim, não houve nenhuma violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois, conforme estabelecido no Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, o Defensor tem amplo acesso aos elementos de provas, desde que já documentado, o que ainda não havia ocorrido. 



    Em 18 de maio de 2020, evento 37 do PQS 7000303-96.2019.7.11.0011, o Ministério Público Militar juntou o Relatório RA/032/2020/CPADSI, elaborado pelo Centro de Apoio à Investigação da referida instituição. 



    Em 29 de junho de 2020, nos autos da APM 7000302-14.2019.7.11.0011, o magistrado concedeu às Defesas de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e de MARIA NAZARÉ GONÇALVES, acesso ao Pedido de Quebra de Sigilo Bancário. Posteriormente, atendeu aos pleitos defensivos naquela ação penal e concedeu um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para análise dos elementos de prova (APM 7000302-14.2019.7.11.0011, eventos 211 e 229). 



    Não é demais destacar que a Defesa da militar trouxe para esses autos discussão já apreciada nesta Corte nos autos do HC 7000451-15.2020.7.00.0000. Na oportunidade, de forma unânime, os ministros denegaram a ordem, in verbis: 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ERRO CARTORÁRIO. NÃO CONCESSÃO DE ACESSO AOS AUTOS À DEFESA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. O fato de se ter constatado erro cartorário, ao não ser franqueado à Defesa o acesso aos Pedidos de Quebra de Sigilo Bancário em momento oportuno, não é suficiente para se declarar a nulidade dos atos processuais, eis que, após essa constatação, o Juízo deferiu o pedido defensivo de acesso à prova pericial, bem como concedeu prazo razoável para que os causídicos examinassem os autos, não havendo qualquer prejuízo para a defesa, o que, nos termos do art. 499 do CPPM, impede a declaração de nulidade. Não há como aceitar o argumento de cerceamento de defesa e de violação ao princípio da paridade de armas, uma vez que, os advogados tiveram amplo acesso aos PQS's, e tempo suficiente para que pudessem contraditar a prova produzida, da mesma forma que o Ministério Público. Ausência de constrangimento ilegal à liberdade dos pacientes. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. nº 7000451-15.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 3/9/2020, Data de Publicação: 14/9/2020). (Sem grifos no original.) 



    Contra a decisão desta Corte, houve recurso ao Supremo Tribunal Federal. Em decisão monocrática, datada de 18 de março de 2021, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RHC 198.961/DF). O trânsito em julgado ocorreu no dia 30 de março de 2021, conforme certidão acostada no evento 58 do HC 7000451-15.2020.7.00.0000, não cabendo mais nenhuma análise sobre a validade dessa prova. 



    Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por falta de fundamentação legal. 



    Realmente, os pedidos ventilados neste Habeas Corpus já foram por mim enfrentados quando da apreciação do RHC 198.961/DF (DJe de 22/3/2021, com trânsito em julgado em 30/3/2021). Naquele julgamento, neguei provimento ao Recurso Ordinário, rechaçando os pedidos nele formulados. Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente